Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. ARMA APTA A REALIZAR DISPAROS. CONFISSÃO QUALIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), depois de ter sido preso em flagrante na rua tentando esconder sob as vestes um revólver calibre 32 desmuniciado.
2 O porte ilegal de arma de uso permitido é crime de mera conduta, não sendo relevante a intenção do agente; a consumação ocorre pelo simples fato de portar uma arma de fogo sem a devida licença.
3 A potencialidade lesiva da arma foi atestada por laudo pericial e o fato de estar desmuniciada no momento do flagrante não altera a configuração do crime.
4 Apelação desprovida.